Tribunal: TJDFT
Processo: 0729180-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE. AUTORIA. PROVA. LAUDO PERICIAL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A materialidade do delito de lesão corporal grave encontra-se demonstrada por laudo pericial indireto, elaborado com base em prontuário médico, que atesta lesões internas graves e risco de vida, decorrentes de perfuração abdominal por arma branca.
2. A autoria é confirmada por relato informal da vítima à autoridade policial, corroborado por testemunha presencial da oitiva hospitalar, sendo irrelevante a posterior retratação em Juízo, especialmente quando há indícios de tentativa de proteção à ré, com quem mantém vínculo conjugal.
3. A ausência de testemunhas oculares não impede a condenação quando há conjunto probatório suficiente, composto por denúncia anônima, registros policiais, imagens hospitalares e laudo técnico, que apontam para a prática do crime.
4. A aplicação do princípio do in dubio pro reo não se justifica diante da existência de provas que sustentam a autoria e a materialidade do delito, bem como a ausência de causas excludentes de ilicitude.
5. A qualificadora de violência doméstica incide quando o crime é praticado contra cônjuge ou companheiro, sendo também aplicável a causa de aumento de pena prevista no §10 do art. 129 do Código Penal, diante do perigo de vida constatado.
6. Recurso conhecido e não provido.